Tribunal: TJDFT
Processo: 0720609-95.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720609-95.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GLEISSON MUNIZ DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando que o apelante constituiu advogado após a interposição do recurso de apelação, conforme procuração de ID 45860069, a intimação da decisão de ID 45930958 deve ser direcionada ao patrono. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2023 17:43:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator